Tribunal: TJMT
Processo: 0000800-67.2013.8.11.0009
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-18

Inteiro teor:
APELANTE(S):
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS
APELADO(S):
JORGE DOMINGOS

Número do Protocolo: 112508/2017
Data de Julgamento: 07-02-2020

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA (EX OFFICIO) – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973 – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS ANTERIORES AO QUINQUÊNIO ANTECEDENTE À PROPOSITURA DA AÇÃO – REJEITADA – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO PERÍCIAL CONCLUSIVO – COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE LABORAL - INSUSCETÍVEL DE REABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE QUE LHE GARANTA A SUBSISTÊNCIA – TERMO INICIAL A PARTIR DO LAUDO PERICIAL – IMPOSSIBILIDADE – CONCESSÃO A PARTIR DA CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO OU PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INCIDÊNCIA DO ART. 20, §4o DO CPC/1973 – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 905 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO E EM REMESSA NECESSÁRIA SENTENÇA MANTIDA NOS DEMAIS TERMOS.
1. Se inexiste condenação para pagamento de parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu à propositura da presente ação, deve ser rejeitada a preliminar de prescrição.
2. “O art. 42 da Lei no 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, sendo tal benefício pago enquanto permanecer nesta condição”. (N.U 1005606-44.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019)
3. “O laudo pericial apenas norteia o livre convencimento do Juiz e serve tão somente para constatar alguma incapacidade ou mal surgidos anteriormente à propositura da ação, portanto, não serve como parâmetro para fixar termo inicial de aquisição de direitos.” (STJ - REsp: 1559324 SP 2015/0246022-9, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 13/12/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/02/2019).
4. Deve ser mantida o termo inicial para incidência da aposentadoria por invalidez, eis que devem ser fixados a partir do dia imediato ao da cessação do auxílio-doença, nos termos do art. 43 da Lei no 8.213/91.
5. Quanto aos juros de mora e correção monetária estes devem incidir nos termos da decisão do Tema 905 do STJ.
6. “A condenação em valores a serem fixados em liquidação de sentença não evidencia conteúdo econômico imediato, incidindo ao caso a norma prevista no art. 20, § 4o, do CPC.” (STJ - EDcl no REsp: 1484162 PR 2014/0222152-4, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 09/06/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2015)

APELANTE(S):
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS
APELADO(S):
JORGE DOMINGOS

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Trata-se de remessa necessária (ex officio) e recurso de apelação cível interposto por INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara da Comarca de Colíder, M.M. Alexandre Sócrates Mendes, na ação para concessão de benefício previdenciário ajuizada por JORGE DOMINGOS, que julgou procedente o pleito inicial para conceder aposentadoria por invalidez, nos termos do art. 18, inciso I, alínea “a’, da Lei no 8.213/91, no valor do salário de benefício reajustado pelos índices de correção dos benefícios previdenciários, desde 20/05/2008.
Da sentença, colhe-se a seguinte parte dispositiva:

“FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, e por tudo mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE o pedido inicial, condenando a Requerida a pagar ao Autor segurado Jorge Domingos o benefício previdenciário de APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, nos termos do artigo 18, inc. I, alínea “a”, da Lei 8.213/91, no valor do salário-de-benefício reajustado pelos índices de correção dos benefícios previdenciários, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 269, I do CPC.
Sobre as prestações em atraso incidirão correção monetária a partir do vencimento de cada parcela, na forma prevista na Lei 6.899/81 e Súmulas 43 e 148 do STJ e juros de mora devidos em 1% ao mês, a contar da citação até a Lei 11.960/09, e a partir de então à razão de 0,5% ao mês, nos termos do art. 1oF, da Lei 9.494/97, c/c art. 406, do CC/02; c/c 161, § 1o, do CTN; enunciado 20 do CJF e da Súmula 204 do STJ.
Quanto ao pedido de tutela antecipada, entendo presentes os requisitos para a concessão da mesma, uma vez que a sentença favorável ao autor torna indiscutível a existência do fumus boni iuris.
O periculum in mora fica demonstrado, uma vez que a perícia medica (fls. 119-126) atesta que o requerente se encontra incapacitado permanentemente para o trabalho, comprovando assim necessidade do deferimento da tutela para sua subsistência.
Assim sendo, nos termos do art. 273 do Código de Processo Civil, DEFIRO a Tutela Antecipada, determinando que o requerido, no prazo de 15 dias, implante o benefício previdenciário pleiteado pela parte autora, trazendo documentos aos autos que comprovem a implantação do benefício.
Deixo de condenar a requerida em custas e despesas processuais, nos termos do art. 1o, § 1o, da Lei no 9.289/96; c/c art. 3o, inciso I, da Lei Estadual 7.603/2001.
Condeno a requerida no pagamento de honorários advocatícios de sucumbência que fixo em 10% sobre as parcelas vencidas, consoante Súmula 111 do STJ, não incidindo, portanto, sobre as parcelas vincendas, que serão pagas administrativamente com a implantação do benefício no sistema geral de previdência social.
Considerando que o débito vencido não ultrapassa a 60 (sessenta) salários mínimos, deixo de determinar a remessa de ofício para reexame necessário, nos termos do art. 475, § 2o, do CPC.”

Inicialmente, sustenta o apelante a necessidade de remessa necessária, uma vez que o art. 475 do CPC/73 somente dispensa o reexame quando for certo que o valor não excedente 60 salários mínimos, o que não acontece nos autos.
Como causa de pedir recursal, preliminarmente aduz a prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação e, no mérito, afirma que não há a qualidade de segurado constatada, tampouco há incapacidade permanente para o recebimento da aposentadoria por invalidez.
Assevera que deve ser esclarecido no laudo médico a data de início da incapacidade, pois não se aceita que a parte ingresse no sistema previdenciária portadora de moléstia incapacitante.
Alega que a de início do pagamento deve ser a apresentação do laudo pericial em juízo. Além disso, a atualização monetária deve observar o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, bem como os honorários advocatícios devem ser reduzidos para percentual abaixo de 10% do valor da condenação, nos termos do art. 20, §4o do CPC/73.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com a improcedência dos pedidos deduzidos na inicial.
Os autos foram remetidos ao Tribunal Regional da 1a Região, no qual ficou reconhecida a incompetência da Justiça Federal, conforme acórdão proferido – fls. 182/185 -.
Após, houve remessa dos autos ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso, conforme certidão – fl. 188 -.
Dado vista à Procuradoria-Geral de Justiça, o Parquet se manifesta pelo desprovimento do recurso – fls. 194/197 -.
É o relatório.
Inclua-se em pauta.

Edson Dias Reis
Juiz de Direito Convocado

V O T O (PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO)
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Preliminarmente, o apelante INSS arguiu a prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação, nos termos do art. 103, parágrafo único, da Lei no 8.213/91.

Ora, no caso, não há a prescrição do fundo de direito, devendo ser aplicada a Súmula 85 do STJ. Nesse sentido:

Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do qüinqüênio anterior à propositura da ação.

Entretanto, inexiste condenação para pagamento de parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu à propositura da presente ação – 19/03/2013 –.
Assim, rejeito a preliminar.

V O T O (MÉRITO)
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR)
Egrégia Câmara:
De início, em razão da inobservância pelo juízo a quo do art. 475, §2o do CPC/73 e súmula 490 do STJ, registro que a sentença deve ser submetida, de ofício, ao duplo grau de jurisdição, por inexistir certeza de que a condenação é inferior a 60 (sessenta) salários mínimos.
Como se extrai dos autos, trata-se de remessa necessária (ex officio) e recurso de apelação cível interposto por INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara da Comarca de Colíder, M.M. Alexandre Sócrates Mendes, na ação para concessão de benefício previdenciário ajuizada por JORGE DOMINGOS, que julgou procedente o pleito inicial para conceder aposentadoria por invalidez, nos termos do art. 18, inciso I, alínea “a’, da Lei no 8.213/91, no valor do salário de benefício reajustado pelos índices de correção dos benefícios previdenciários, desde 20/05/2008.
No mérito, os pedidos foram julgados procedentes, constando a seguinte parte dispositiva:

“FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, e por tudo mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE o pedido inicial, condenando a Requerida a pagar ao Autor segurado Jorge Domingos o benefício previdenciário de APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, nos termos do artigo 18, inc. I, alínea “a”, da Lei 8.213/91, no valor do salário-de-benefício reajustado pelos índices de correção dos benefícios previdenciários, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 269, I do CPC.
Sobre as prestações em atraso incidirão correção monetária a partir do vencimento de cada parcela, na forma prevista na Lei 6.899/81 e Súmulas 43 e 148 do STJ e juros de mora devidos em 1% ao mês, a contar da citação até a Lei 11.960/09, e a partir de então à razão de 0,5% ao mês, nos termos do art. 1oF, da Lei 9.494/97, c/c art. 406, do CC/02; c/c 161, § 1o, do CTN; enunciado 20 do CJF e da Súmula 204 do STJ.
Quanto ao pedido de tutela antecipada, entendo presentes os requisitos para a concessão da mesma, uma vez que a sentença favorável ao autor torna indiscutível a existência do fumus boni iuris.
O periculum in mora fica demonstrado, uma vez que a perícia medica (fls. 119-126) atesta que o requerente se encontra incapacitado permanentemente para o trabalho, comprovando assim necessidade do deferimento da tutela para sua subsistência.
Assim sendo, nos termos do art. 273 do Código de Processo Civil, DEFIRO a Tutela Antecipada, determinando que o requerido, no prazo de 15 dias, implante o benefício previdenciário pleiteado pela parte autora, trazendo documentos aos autos que comprovem a implantação do benefício.
Deixo de condenar a requerida em custas e despesas processuais, nos termos do art. 1o, § 1o, da Lei no 9.289/96; c/c art. 3o, inciso I, da Lei Estadual 7.603/2001.
Condeno a requerida no pagamento de honorários advocatícios de sucumbência que fixo em 10% sobre as parcelas vencidas, consoante Súmula 111 do STJ, não incidindo, portanto, sobre as parcelas vincendas, que serão pagas administrativamente com a implantação do benefício no sistema geral de previdência social.
Considerando que o débito vencido não ultrapassa a 60 (sessenta) salários mínimos, deixo de determinar a remessa de ofício para reexame necessário, nos termos do art. 475, § 2o, do CPC.”

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.
Com essas considerações passo à análise conjunta da remessa necessária e do recurso de apelação.
Na espécie, o cerne da controvérsia recursal reside em verificar se há nos autos os requisitos exigidos na legislação específica para a concessão do benefício previdenciário pleiteado – aposentadoria por invalidez -, bem como se o percentual dos honorários advocatícios e os índices para atualização monetária estão devidamente fixados.
Com relação à qualidade de segurada, observa-se que o apelado era beneficiário de auxílio-acidente – fl. 142 –, que à época da propositura da ação se encontrava ativo desde 20/05/2008.
Dessa maneira, como a própria autarquia federal concedeu benefício de maneira administrativo, resta evidente o reconhecimento da qualidade de segurado.
Com efeito, a teor do que dispõe o art. 42 da Lei n. 8.213/91, a aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício da atividade que lhe garanta a subsistência.
Estabelece, ainda, o parágrafo primeiro do referido dispositivo legal que a concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial.
No caso, realizado o exame pericial, concluiu-se que a parte autora encontra-se incapacitada de forma total e permanente para o exercício de atividades laborais, vejamos:
“Quesitos do juízo
(...)
2. A parte autora é incapacitada para trabalhar?
Resposta: Sim.
3. A incapacidade da parte autora para o trabalho é parcial ou total? Explique.
Resposta: Total para todas as atividades que necessitem do membro superior direito.
4. A incapacidade da parte autora para o trabalho é permanente ou temporária?
Resposta: Permanente.
(...)
7. Constatada a incapacidade para o trabalho e, não sendo possível precisar a época aproximada do advento desta (a incapacidade), pode-se afirmar que tal incapacidade decorre da evolução/agravamento da deficiência/moléstia/doença de que é portadora a parte autora?
Resposta:
Decorre de sequela do trauma após o acidente em julho de 2004.
8. qual a atividade laboral da parte autora? Desde quando exerce essa atividade?
Resposta: Desossador, desde 1998.
9. A incapacidade, se existente, é para qualquer atividade laboral ou apenas para a atividade habitual da parte autora? É possível a reabilitação para outra atividade que lhe garanta a subsistência, considerando o grau de instrução da autora, suas condições financeiras, idade e acesso a atividades de reabilitação?
Resposta: Sem possibilidade de reabilitação.

Não se pode olvidar que o laudo pericial é conclusivo em atestar que a incapacidade do autor para o exercício da atividade laboral é permanente e total em relação às atividades que exijam esforço ou utilização do membro superior direito.
Além disso, conforme restou constatado pelo perito médico, não há capacidade para reabilitação profissional, não existindo nos autos outros elementos com capacidade para infirmar essa conclusão.
Assim, diante dos elementos elencados a parte autora faz jus ao direito de aposentadoria por invalidez, uma vez que está insusceptível de reabilitação para o exercício da atividade que lhe garanta a subsistência.
Nesse sentido:
RECURSO DE APELAÇÃO C/ REMESSA NECESSÁRIA - CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE SEM POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO - COMPROVADA - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - CABIMENTO - TERMO INICIAL - DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - APLICAÇÃO DO RESP 1495146/MG (TEMA 905 DO STJ) - HONORÁRIOS - SENTENÇA ILÍQUIDA - FIXAÇÃO DO PERCENTUAL EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - RECURSO PROVIDO. SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.1 - O art. 42 da Lei no 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, sendo tal benefício pago enquanto permanecer nesta condição.2 - "[...] O tema relativo à data de início de benefício proveniente de incapacidade laborativa já foi exaustivamente debatido nesta Corte, restando consolidado o entendimento de que o termo inicial da aposentadoria por invalidez deve ser fixado a partir do dia seguinte à cessação de eventual auxílio-doença anteriormente concedido, ou, não sendo o caso, do requerimento administrativo”. (REsp 1.369.165/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, Primeira Seção, DJe 7/3/2014)3 - O Superior Tribunal de Justiça submeteu a julgamento, sob o rito repetitivo, o REsp 1495146/MG (Tema 905), no qual também se discutiu a aplicação do artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009, às condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária, fixando a seguinte tese jurídica: “3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).”4 - Por se tratar de sentença ilíquida, o percentual dos honorários advocatícios será fixado nos termos do artigo 85, §4o, inciso II do Código de Processo Civil. (N.U 1005606-44.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019)
Portanto, diante da impossibilidade de reabilitação da parte autora e reinserção no mercado de trabalho, outro caminho não há a não ser o acolhimento do pedido inicial.
No tocante à data inicial para a aposentadoria por invalidez, essa deve ser obedecer ao entendimento disposto no art. 43 da Lei no 8.213/1990, bem como na Súmula 576 do STJ, in verbis:
Art. 43. A aposentadoria por invalidez será devida a partir do dia imediato ao da cessação do auxílio-doença, ressalvado o disposto nos §§ 1o, 2o e 3o deste artigo.
Súmula 576 - Ausente requerimento administrativo no INSS, o termo inicial para a implantação da aposentadoria por invalidez concedida judicialmente será a data da citação válida.

Assim, como se percebe, não há que se falar em termo inicial somente na data da perícia judicial, restando acertada a sentença que fixou o termo inicial como a data de cessação de cessação do benefício.
A propósito:
PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. O TERMO INICIAL DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ CORRESPONDE AO DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO ANTERIORMENTE CONCEDIDO OU DO PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. SUBSIDIARIAMENTE, QUANDO AUSENTES AS CONDIÇÕES ANTERIORES, O MARCO INICIAL PARA PAGAMENTO SERÁ A DATA DA CITAÇÃO. NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO NA DATA DE REALIZAÇÃO DA PERÍCIA. ACÓRDÃO EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. RECURSO ESPECIAL DA SEGURADA PROVIDO. 1. No caso dos autos, o Tribunal de origem fixou o termo inicial da aposentadoria por invalidez na data da realização da segunda perícia (20.9.2010), ao fundamento de que somente neste momento é que se tornou inequívoca a incapacidade total da Segurada, a despeito de a sentença já ter reconhecido à autora o direito à aposentadoria por invalidez. 2. Tal entendimento destoa da orientação jurisprudencial consolidada por esta Corte afirmando que a comprovação extemporânea de situação jurídica consolidada em momento anterior não tem o condão de afastar o direito adquirido do Segurado. 3. Dessa forma, o laudo pericial apenas norteia o livre convencimento do Juiz e serve tão somente para constatar alguma incapacidade ou mal surgidos anteriormente à propositura da ação, portanto, não serve como parâmetro para fixar termo inicial de aquisição de direitos. 4. Recurso Especial da Segurada provido para restabelecer o termo inicial do benefício como fixado na sentença. (STJ - REsp: 1559324 SP 2015/0246022-9, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 13/12/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/02/2019)

No tocante a correção monetária, é cediço que, o Superior Tribunal de Justiça, segundo o rito dos recursos repetitivos, firmou o seguinte entendimento no Tema 905 do STJ em relação às condenações impostas à Fazenda Pública nas condenações de natureza previdenciária:

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.
As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
Para melhor entendimento, colaciono trecho do voto do eminente Ministro Mauro Campbell Marques no voto do REsp no 1492221/PR, no qual resta explicada a aplicação da atualização monetária para as condenações judiciais de natureza previdenciária:

“Ressalte-se que a Lei 11.430/2006 incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91, cujo caput possui a seguinte redação:
Art. 41-A. O valor dos benefícios em manutenção será reajustado, anualmente, na mesma data do reajuste do salário mínimo, pro rata, de acordo com suas respectivas datas de início ou do último reajustamento, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, apurado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.
Assim, no período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, a correção monetária de condenações judiciais impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária deve ser calculada segundo a variação do INPC.
Cumpre registrar que a adoção do INPC não configura afronta ao que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (RE 870.947/SE). Isso porque, naquela ocasião, determinou-se a aplicação do IPCA-E para fins de correção monetária de benefício de prestação continuada (BPC), o qual se trata de benefício de natureza assistencial, previsto na Lei 8.742/93. Assim, é imperioso concluir que o INPC, previsto no art. 41-A da Lei 8.213/91, abrange apenas a correção monetária dos benefícios de natureza previdenciária.
Por outro lado, é legítima a fixação dos juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, na forma prevista no art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009.
Em relação ao tema, destacam-se:
Com a declaração de inconstitucionalidade parcial da Lei no 11.960, de 2009 (ADI no 4.357), subsiste nela a regra de que as condenações da Fazenda Pública vencem juros de 0,5% (meio por cento) ao mês. Tratando-se de benefício previdenciário, a correção monetária deve ser calculada segundo a variação do INPC, por força do que dispõe o art. 41-A da Lei no 8.213, de 1991. (REsp 1272239/PR, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/09/2013, DJe 01/10/2013)
No que se refere à correção monetária, impõe-se o afastamento do artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, em razão da declaração de inconstitucionalidade quanto ao ponto, no julgamento da ADI 4.357. Tratando-se de benefício previdenciário, havendo lei específica, impõe-se a observância do artigo 41-A da Lei 8.213/1991, que determina a aplicação do INPC. (AgRg no REsp 1455195/TO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/08/2014, DJe 19/08/2014)
No período anterior à vigência da Lei 11.960/2009, os juros de mora equivalem a 1% (um por cento) ao mês, sujeitos à capitalização simples (art. 3o do Decreto-Lei 2.322/87).
Nesse sentido:
De acordo com a iterativa jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, nas demandas previdenciárias, por envolverem verbas de natureza alimentar, deve incidir juros de mora de 1% ao mês, nos termos do art. 3o do Decreto-Lei 2.322/87. (AgRg no AgRg no REsp 929.339/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2010, DJe 22/11/2010)
ERESP. PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIOS. JUROS MORATÓRIOS. PERCENTUAL. Nas prestações atrasadas, de caráter eminentemente alimentar, os juros moratórios deverão ser fixados no percentual de 1% (um por cento) ao mês. Embargos rejeitados. (EREsp 230.222/CE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 27/09/2000, DJ 16/10/2000, p. 284).”

Por derradeiro, merece reparos a sentença em relação à fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, uma vez que por se tratar de sentença ilíquida, deve ser observado a disposição do art. 20, §4o do CPC/73, de forma equitativa, razão pela qual fixo os honorários em R$ 2.000,00 (dois mil reais).
A respeito:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 535 DO CPC. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA. CONTRADIÇÃO VERIFICADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA No 7 DO STJ. CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. VERBA HONORÁRIA FIXADA COM BASE NO ART. 20, § 3o, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO SEM CONTEÚDO ECONÔMICO IMEDIATO. INCIDÊNCIA DO ART. 20, § 4o, DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS EM PARTE, COM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Não se verifica a ocorrência das hipóteses previstas no art. 535 do CPC quanto à alegada ofensa ao art. 1.092 do CC (exceção do contrato não cumprido). Aclaratórios com nítido caráter infringente neste tópico, porque a decisão explicitou todos os temas abordados. 2. O posicionamento desta Corte é pacífico no sentido de que é possível a revisão da verba honorária arbitrada pelas instâncias ordinárias quando demonstrado se tratar de valor irrisório ou exorbitante. Precedente. 3. A condenação em valores a serem fixados em liquidação de sentença não evidencia conteúdo econômico imediato, incidindo ao caso a norma prevista no art. 20, § 4o, do CPC. Precedentes. 4. É inviável a fixação da verba honorária sobre bases ilíquidas ou aleatórias, das quais possa resultar retribuição iníqua ou escandalosa. 5. Embargos de declaração acolhidos em parte, com efeitos infringentes. (STJ - EDcl no REsp: 1484162 PR 2014/0222152-4, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 09/06/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2015)

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento para fixar os honorários advocatícios em R$ 2.000,00 (dois mil reais), bem como para determinar que a incidência dos índices de correção monetária e juros de mora deverá observar o que for decidido no julgamento do Tema 905 do STJ. E, em sede de remessa necessário, mantenho a sentença nos demais termos.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. EDSON DIAS REIS (Relator), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA NOS DEMAIS TERMOS.

Cuiabá, 7 de fevereiro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR EDSON DIAS REIS - RELATOR